Tribunal: TJSP
Processo: 1016739-35.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO FLEX EMPRESA) - EMPRÉSTIMO - CRÉDITO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - EMBARGANTES - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL - PESSOA JURÍDICA - obrigação dE MANUTENÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO FLEX EMPRESA) - EMPRÉSTIMO - CRÉDITO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - EMBARGANTES - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL - PESSOA JURÍDICA - obrigação dE MANUTENÇÃO DE escrituração contábil - ART. 1.179 DO CÓDIGO CIVIL - FATO QUE PODERIA COMPROVAR O DIREITO.

cláusulas contratuais - PARTES - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - inexistÊncia - JUROS - Capitalização - periodicidade inferior a um ano - POSSIBILIDADE - contrato - celebraÇÃO após 31.3.2000 - SÚMULA 539 DO STJ - MP 2.170-36/2001 - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL - RECONHECIMENTO - RE 592377/RS - repercussão geral.

JUROS REMUNERATÓRIOS - legalidade - súmulaS 596 E 648 do stf - abusividade - INOCORRÊNCIA - recurso especial representativo de controvérsia no 1.061.530.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - expressa previsão contratual - não cumulação COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - INSURGÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS EMBARGANTES não PROVIDO.